Tribunal: STF
Processo: RE 678957
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROVIMENTO DE VAGA DE DESEMBARGADOR PELO QUINTO CONSTITUCIONAL: NÚMERO INDIVISÍVEL POR CINCO. ARREDONDAMENTO PARA O NÚMERO INTEIRO SEGUINTE CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.